Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-87.2024.8.11.0095
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-87.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIZ DE CASTRO - CPF: 054.612.081-42 (APELANTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ALEGADA EM DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA ACESSÃO POSSESSÓRIA. POSSE ISOLADA INFERIOR AO PRAZO LEGAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória que julgou procedente o pedido principal, com imissão da autora na posse do imóvel objeto da matrícula n.o 570 do CRI de Paranaíta/MT, e improcedente a exceção de usucapião apresentada pelo requerido. O apelante alegou erro material e na valoração da prova, invocando a regra da acessão possessória e defendendo a configuração da usucapião extraordinária. Subsidiariamente, requereu indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária com base na soma da posse do apelante à de seu antecessor; (
ii
) definir se o possuidor de boa-fé faz jus à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, mesmo diante da procedência da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A alegação de erro material na identificação da parte que arrolou a testemunha não compromete a validade da prova, por força do princípio da comunhão das provas (CPC, art. 371).

A prova testemunhal não demonstra, com segurança, o exercício de posse anterior qualificada que permita a aplicação da regra da acessão possessória prevista no art. 1.243 do CC, uma vez que não há elementos suficientes que atestem a continuidade, publicidade e
animus
domini
da posse do antecessor.

A posse exercida exclusivamente pelo apelante
teve início
em 2019, sendo insuficiente, por si só, para configurar a usucapião extraordinária nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC, que exige o decurso mínimo de 10 anos com moradia habitual e atividade produtiva.

A ausência de análise do pedido subsidiário de indenização pelas benfeitorias não acarreta nulidade da sentença, pois incide a regra do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, permitindo ao Tribunal julgar desde logo a questão não apreciada.

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, conforme art. 1.219 do CC, além do direito de retenção até o efetivo pagamento.

A prova documental e fotográfica constante dos autos atesta a existência de benfeitorias, mas a apuração do valor devido deverá ocorrer em fase própria de liquidação por arbitramento, diante da ausência de elementos suficientes para fixação do quantum nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A regra da acessão possessória somente se aplica quando comprovado, de forma segura, o exercício de posse
qualificada pelo antecessor, com
animus
domini
,
continuidade e publicidade.

A posse isolada por período inferior ao mínimo legal inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

O possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, conforme art. 1.219 do Código Civil, sendo cabível a retenção do imóvel até o pagamento e a apuração do valor em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.219, 1.220, 1.238 e 1.243; CPC,
arts
. 371, 1.012, § 4o, e 1.013, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJGO, Ap.
Cív
. 5466476-82.2019.8.09.0160, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, j. 07.06.2023;

TJMG, AC 00418679820148130145, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 07.06.2023;

TJMG, AC 10000220104939001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 10.03.2022;

TJSC, Ap.
Cív
. 5002508-38.2022.8.24.0026, Rel. Des.
Antonio
Carlos
Junckes
dos Santos, j. 08.07.2025;

STJ,
EAREsp
1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON LUIZ DE CASTRO
, contra a sentença proferida pel
o
MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta
/MT, que, nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada por
INDECO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLONIZAÇÃO LTDA
,

julgou
procedente
s os pedidos iniciais
, com a consequente imissão na posse em favor da
a
utora,
fixando multa de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento pelo requerido, até o limite de R$ 10.000,00;

ao mesmo tempo em que julgou
improcedente a exceção de usucapião, sob o fundamento de que o lapso temporal mínimo não teria sido preenchido.

Inicialmente, o apelante requer a
concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso,
nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, diante do risco iminente de desabrigo de sua família e de dano irreparável caso consumada a imissão possessória antes do julgamento do mérito recursal.

No mérito, afirma que a sentença incorreu em erro material, pois consignou equivocadamente que a testemunha ouvida teria sido arrolada pela defesa, quando, na realidade, foi produzida pela própria
a
utora.

Alega também equívoco na valoração da prova, uma vez que o depoimento prestado pela testemunha confirmaria a posse longeva de seu
antecessor, circunstância que não teria sido devidamente considerada pelo
M
agistrado.

Sustenta, ainda, que o Juízo de origem incorreu em erro de direito ao desprezar a regra da acessão possessória prevista no art. 1.243 do Código Civil, deixando de somar sua própria posse — exercida desde 2019 de forma contínua, pública e com
animus
domini
— com a posse de seu antecessor, que, segundo a prova oral produzida, já ocupava o imóvel há mais de doze anos.

Afirma que, se observada a soma das posses, o lapso temporal ultrapassaria dez anos, preenchendo o requisito temporal da usucapião extraordinária qualificada pela moradia e trabalho.

Alega também que a sentença é nula por julgamento
citra petita
, porquanto o
M
agistrado deixou de apreciar o pedido subsidiário de indenização pelas benfeitorias, formulado expressamente nas alegações finais, deixando de entregar a prestação jurisdicional de forma integral.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a prescrição aquisitiva arguida em defesa, julgando-se improcedente a ação reivindicatória; ou, subsidiariamente, que seja declarada a nulidade parcial do julgado, aplicando-se a teoria da causa madura para que este Tribunal examine desde logo o pedido de indenização pelas benfeitorias.

Pleiteia, ainda, a condenação da parte
a
pelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 327363877).

O apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se
dos autos que

INDECO INTEGRA
ÇÃO
DESENVOLVIMENTO E COLONIZA
ÇÃO
LTDA - EPP
ajuizou
Ação
Reivindicatória
em face de

JEFFERSON LUIZ DE CASTRO
,
alegando, em síntese, ser legítima proprietária
do imóvel descrito na matrícula 570, livro n.
0
2, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta, cuja individualização é indicada na descrição georreferenciada na aludida matrícula.

Ainda, relatou que o requerido
teria invadido o imóvel e lá realizado construções, o que
estaria
comprovado por imagens de satélite e fotos d
a
obra.
Afirmou também
a existência de
perigo de dano, sustentando que a obra estaria sendo realizada em área verde, o que geraria risco de dano ambiental.

Devidamente citado, o apelante
apresentou contestação intempestiva, sustentando exercer posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta desde 14/07/2019 sobre o imóvel objeto da lide, desenvolvendo atividade de criação de porcos, apicultura e produção de mel, bem como afirmando
estar construindo a sua moradia no local.

Salientou, portanto,
preenche
r
os requisitos da exceção de usucapião, conforme artigo 1.238 do Código Civil
.

Não obstante a revelia do apelante em razão de sua contestação apresentada de forma intempestiva, foi designada audiência de instrução para solucionar as questões fáticas atinentes à propriedade da área, individualização da área, posse injusta, posse do réu, benfeitorias, cria
ção
de animais e tempo da posse (ID. 325554354).

Após, sobreveio a seguinte sentença:

“(...)
II.2.1 Do caso concreto

Quanto ao ponto (
provar a propriedade
),a parte-autora trouxe documentos que indicam, de maneira razoável, ser proprietária do imóvel, especialmente pela Matrícula (doc. 3 – id. 170778581).

Em relação à individualização do imóvel
,
juntou-se a Matrícula do imóvel, com descrição georreferenciada (doc. 3 – id. 170778581).

Tais pontos
não foram contestados pela parte-requerida.

Agora, quanto à
posse injusta, alguns comentários.

A
parte-requerente
alega que:

i.A posse pelo requerido é injusta, tendo em vista que se recusam a sair do imóvel de sua propriedade, havendo, ainda, de forma ilegal, construção de obra na área, conforme imagens de satélite e fotografias da obra (id. 170778582).

Por sua vez, a
parte-requerida
argumenta que:

i.Não houve comprovação da “posse injusta”, isto porque o requerente jamais teria exercido a posse do imóvel;

ii
.Aponta que o Requerido, desde 14/07/2019, exerce posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta sobre o imóvel objeto do processo, sendo legítima sua ocupação e ali construiu uma residência no local, onde reside com sua família;

iii
.Alega que exerce posse legítima do imóvel desde 2019, sucedendo posse anterior superior a dez anos, conforme contrato de compra e venda (id. 181887752), bem como declarações de vizinhos, uma vez que a área é utilizada para cultivo de mandioca e milho, criação de animais, colmeias de abelha e construção de moradia, garantindo subsistência ao possuidor, o que preenche os requisitos da exceção de usucapião, conforme artigo 1.238 do Código Civil

Pois bem.

É perfeitamente viável a alegação de em matéria de defesa, conforme disposto no Enunciado n.o 237 da Súmula do STF.Contudo, somente será reconhecido o direito quando demonstrado o preenchimento dos requisitos.

(...)

Pelo narrado pela parte-requerida, o que se pleiteia é a “usucapião extraordinária”.

Como mencionado, a usucapião é o modo originário de aquisição do domínio pelo exercício de posse continuada, mansa e pacífica, durante determinado espaço de tempo, sendo certo que em se tratando de usucapião extraordinária, o prazo estipulado na legislação civil é de 15 (quinze) anos (art. 1.238 do CC).

(...)

Constata-se que são requisitos essenciais para a caracterização da usucapião extraordinária (
Rizzardo
, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
pgs
. 265/273):

·O exercício da posse;

·O prazo da prescrição aquisitiva;

·A sentença declaratória do domínio;

·O registro da sentença no cartório de registro de imóveis

Para Arnaldo
Rizzardo
, existem 03 (três) qualidades que caracterizam a possead
usucapionem
, quais sejam:

·Posse com ânimo de dono;

·Posse justa ou sem oposição;

·Continuidade da posse.

(...)

Denota-se que a legislação, quando dispôs sobre a chamada “usucapião extraordinária”, trouxe a conjugação de três elementos fundamentais, quais sejam:
a posse, o lapso temporal e a coisa hábil.

A parte-requerida alega que preencheu os requisitos para adquirir a área por usucapião.

Argumenta que, somando as posses anteriores, tem a posse mansa e pacífica da área por mais de 10 anos, sem qualquer oposição, ganhando espaço o art. 1.238 do Código Civil.

Pois bem.

Em relação ao prazo, o requerido argumenta acerca da soma das posses anteriores.

(...)

Para o reconhecimento da
acessio

possessionis
, com a junção da posse dos “usucapientes” com a dos possuidores anteriores, é imperativa a igualdade da qualidade dasposses, ou seja, a homogeneidade da finalidade e objeto.

(...)

Nesse sentido, para a comprovação da posse exercida pelos antecessores não basta mera alegação, havendo a necessidade de prova que indique, efetivamente, o exercício fático da posse mansa e pacífica.

Há contrato de cessão de posse e direitos de bem imóvel realizado entre Gilmar Alves da Silva e o requerido, celebrado em 14/07/2019.

Alega a parte-requerida, como mencionado, que exerce posse legítima do imóvel desde 2019, sucedendo posse anterior superior a dez anos, conforme o referido contrato de compra e venda (id. 181887752).

Sobre o antecessor, a testemunha CELSO disse o seguinte:

1.Conhece Jefferson, não sendo amigo ou inimigo;

2.Fez Boletim de Ocorrência em desfavor de Jefferson, isso em março de 2024;

3.Isso porque teve um problema em uma divisa, mas depois se acertaram;

4.Havia chegado ao depoente que Jefferson teria “desaforado” um rapaz que presta serviços para o depoente, inclusive com ameaça, conforme consta no Boletim;

5.Por isso, achou correto registrar o Boletim de Ocorrência;

6.Com o acerto das divisas, abandonou o Boletim de Ocorrência e hoje convivem em harmonia;

7.Essa questão da divisa é por conta de uma área na qual está há 15 anos;

8.Ele comprou uma área de um rapaz, sendo nessa época a questão da divisa;

9.A área ocupada pelo depoente é da INDECO;

10.Não há um processo da INDECO sobre essa área;

11.Há um processo da INDECO contra Eduardo, filho do depoente, não sendo a mesma área desse processo;

12.O depoente está nessa área há mais ou menos 15 anos;

13.O desentendimento com Jefferson foi em 2024, época do Boletim;

14.

Jefferson já ocupava a área, mas não sabe há quanto tempo;

15.
Não sabe quando ele construiu a casa
;

16.

Sabe que Jefferson comprou de alguém, mas não sabe de quem;

17.Era mato;

18.
Reconhece que havia um vizinho, mas não sabe quem era
;

19.Reconhece Jefferson como vizinho bem antes do problema da Delegacia;

20.Reconhece como verdadeiro o termo de declaração juntado no processo;

21.

Quando cercou a área, há 12 anos, o rapaz que vendeu para Jefferson já estava lá;

22.

Era e ainda é uma área de mata;

23.

Houve uma limpeza de uma parte pela Prefeitura e na parte da frente da área, cerca de 30 metros da rua, ali foi feita uma casa, um barraquinho, isso por Gilmar;

24.

Não havia outra benfeitoria além do barraquinho;

25.

Para trás disso, é tudo mata;

Pelo que se tem, o requerido está lá desde 2019 (por força do contrato de cessão de posse). A testemunha narrou que em 2012 havia alguém lá,
não havendo comprovação do que tem antes disso
.

Se o antecessor estava lá há aproximadamente 12 anos (desde 2013, portanto), entrando o requerido na área em 2019,
tem-se um lapso temporal de 06 anos.

Não há, sequer, portanto, o tempo de permanência exigido no art. 1.238, parágrafo único, do CPC.

A prova produzida não se mostra suficientemente idônea a possibilitar, com certeza, quanto ao tempo hábil para a prescrição aquisitiva.

Portanto,
não ficou comprovado
o requisito exigido para comprovação da usucapião nos moldes pleiteados.

Deve ser reconhecido, assim, o direito reivindicatório da parte-requerente, eis preenchidos os requisitos para procedência da Inicial: propriedade do bem, individualização da área litigiosa e posse injusta do requerido.

(...)

Por isso, a
procedência do pedido Inicial
é medida a ser adotada.

Lado outro, cabe o
julgamento improcedente
do pleito de usucapião feito pela parte-requerida.
”

Inicialmente,
o
a
pelante pugna

pela

concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto,
não vejo como conferir guarida
ao pedido,
considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)
§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou,
quando já distribuído o recurso, ao
R
elator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil.
(...)

(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ultrapassa
da
essa questão,
o apelante sustenta que
a sentença incorreu em erro material, pois consignou equivocadamente que a testemunha ouvida teria sido arrolada pela defesa, quando, na realidade, foi produzida pela própria
a
utora.

No entanto, a
origem da prova testemunhal é absolutamente irrelevante para a validade ou eficácia do depoimento, pois, conforme consagra o princípio da aquisição processual, as provas não pertencem às partes, mas ao processo e, por conseguinte, ao juízo, destinando-se à reconstrução discursiva e fidedigna do cotidiano fático vivenciado pelos litigantes.

O princípio da aquisição processual, também denominado comunhão da prova, determina que, uma vez introduzidos nos autos, os elementos probatórios passam a integrar o patrimônio jurídico do processo, sendo totalmente indiferente qual das partes os produziu.

Trata-se de diretriz expressamente positivada no art. 371 do CPC, segundo o qual
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido”.

À luz dessa premissa,
o erro material apontado
pelo
a
pelante não invalida a prova produzida nem compromete sua regularidade, tampouco afasta a possibilidade de sua valoração pelo julgador, razão pela qual o argumento não conduz à nulidade pretendida.

Em outro sentido, o recorrente alega
que houve equívoco na valoração da prova testemunhal, pois o depoimento colhido indicaria posse pretérita exercida por seu antecessor, o que não teria sido devidamente considerado pelo Juízo. Afirma, com isso, que o
M
agistrado incorreu em erro de direito ao desconsiderar a regra da acessão possessória prevista no art. 1.243 do Código Civil, deixando de somar sua posse, exercida desde 2019 com
animus
domini
, àquela alegadamente exercida pelo ocupante anterior.

Todavia, tal tese não prospera.

Conforme bem assentado pelo Magistrado de origem, e
mbora a testemunha Celso Luiz Cunha tenha afirmado que o antecessor do
a
pelante já se encontrava no local quando ali chegou, seu depoimento não logrou comprovar o exercício de posse qualificada ou de boa-fé pelo suposto ocupante anterior.

O próprio testemunho revela que a área era predominantemente composta por mata, que não sabia identificar quem era o antigo vizinho, que apenas reconhecia a presença de Jefferson antes d
e um
episódio envolvendo a Delegacia e que, quando cercou o terreno há aproximadamente doze anos, o “rapaz que vendeu para Jefferson” já estava ali, sem qualquer especificação sobre a natureza, extensão, publicidade ou continuidade dessa permanência.

Acrescentou, ainda, que toda a área, exceto um pequeno
“
barraquinho
”
construído por Gilmar próximo à rua, permanecia como mata fechada, inexistindo quaisquer outras benfeitorias ou sinais exteriores de domínio. Tais declarações, conquanto indiquem a existência de alguém no local, não fornecem elementos mínimos quanto à boa-fé, à publicidade, ao
animus
domini
ou ao tempo de duração da posse anterior, razão pela qual não servem como base segura para a configuração da acessão possessória.

É certo que o reconhecimento da usucapião, especialmente na modalidade extraordinária prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, demanda prova firme e convincente do exercício de posse qualificada pelo período legalmente exigido, incumbindo à parte que a invoca demonstrar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos necessários.

No caso concreto, entretanto, o
a
pelante não se desincumbiu de comprovar, de modo idôneo e seguro, o tempo de posse que atribui ao seu antecessor.

Com efeito, a própria testemunha mencionada, embora reconheça ter visto ocupantes anteriores, não conseguiu esclarecer, nem ao menos de modo aproximado, o período em que tais indivíduos exerceram a posse, limitando-se a indicar que havia “um vizinho”, sem identificação, e que este teria realizado uma limpeza mínima na parte frontal do imóvel, mantendo o restante da área em estado bruto de mata.

Essa imprecisão fática impede que o relato seja utilizado como elemento apto a comprovar a continuidade temporal necessária à aplicação
da regra da
accessio

possessionis
, revelando-se insuficiente para autorizar a soma da posse atual com a de eventual antecessor.

Diante desse quadro, resta apenas a posse exercida pelo próprio
recorrente
, iniciada em 2019, a qual, isoladamente considerada, não alcança o lapso mínimo de dez anos exigido pela legislação civil.

Assim, ausente prova concreta e satisfatória acerca da posse anterior — requisito essencial à soma dos tempos —, não há como reconhecer o implemento do prazo aquisitivo necessário à usucapião extraordinária.

A tese da
accessio

possessionis
, embora admitida pela doutrina e pela jurisprudência, somente pode ser acolhida mediante demonstração segura da posse pretérita, com todos os seus atributos essenciais, o que definitivamente
não se verifica nos autos
.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. 1. Na ação de usucapião extraordinária,
é da parte autora o ônus de comprovar os requisitos legais para alcançar o reconhecimento da prescrição aquisitiva, com amparo no artigo 1.238 do CC. II (art. 373, I, CPC).
2. A declaração da usucapião extraordinária, por interferir em direito fundamental da propriedade, demanda prova segura e idônea do cumprimento dos requisitos legais para a sua configuração, o que não se verificou na espécie. 3.
Não comprovados de forma inequívoca o lapso temporal e o animus
domini
, a manutenção da improcedência do pedido inicial é medida que se impõe
. 4. Sucumbente o apelante, imperiosa a majoração dos honorários recursais, conforme artigo 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do mesmo diploma. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
”

(TJ-GO - Apelação Cível: 5466476-82.2019 .8.09.0160 NOVO GAMA, Relator.: Des(a). ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - OPOSIÇÃO - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. - Para a aquisição da propriedade originária por
meio de usucapião faz-se necessária
a demonstração da existência da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, pelo tempo previsto na lei -

A apresentação de contestação em anterior ação de usucapião, bem como o envio de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, durante o período aquisitivo, representam
oposição à posse, afastando um dos requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
”

(TJ-MG - AC: 00418679820148130145, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 07/06/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/06/2023)
(
g.n
.)

Em relação à alegação de que a
sentença
seria
nula por julgamento
citra petita
, porquanto o Magistrado
teria deixado
de apreciar o pedido subsidiário de indenização pelas benfeitorias, formulado expressamente nas alegações finais
,

verifica-se que, de fato,
a r. sentença deixou de se manifestar sobre as
aventadas
benfeitorias
.

Não há,
contudo
, que se falar em nulidade da sentença, pois, ainda que se reconheça a omissão quanto ao exame do pedido subsidiário de indenização pelas benfeitorias, o processo se encontra em plenas condições de imediato julgamento por esta instância revisora.

A instrução foi integralmente realizada, o conjunto probatório está formado e não há necessidade de produção de novas provas, de modo que incide, na espécie, a regra do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, que autoriza o Tribunal a decidir desde logo o mérito da pretensão não apreciada pelo juízo de origem.

Assim
, em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, impõe-se o julgamento direto da matéria, afastando-se a remessa dos autos à primeira instância.

Sobre o tema, ressalta-se que o
não reconhecimento da usucapião não afasta, por si só, o direito do possuidor de boa-fé à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Trata-se de pretensão autônoma, regida pelos
arts
. 1.219 e 1.220 do Código Civil, segundo os quais a boa-fé possessória — presumida até o
momento da citação — assegura ao ocupante o reembolso das benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção até o efetivo pagamento
, medida que
tem por finalidade impedir o enriquecimento sem causa do proprietário, que recupera o bem acrescido das melhorias implementadas pelo ocupante.

Logo
, ainda que não configurado o lapso temporal exigido para a prescrição aquisitiva, permanece íntegro o direito à restituição das melhorias efetuadas, desde que comprovadas nos autos, entendimento esse reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A indenização pelas benfeitorias é um
mecanismo destinado a recompor o patrimônio do possuidor na exata medida dos dispêndios por ele realizados na coisa alheia. Nessa perspectiva, a solução juridicamente mais adequada é a de que a indenização corresponda
aos valores efetivamente despendidos na execução das benfeitorias
.

No caso concreto, verifica-se que as melhorias empreendidas no imóvel encontram respaldo satisfatório no conjunto probatório, sendo possível constatar sua existência mediante a análise das fotografias juntadas aos autos, além de estarem devidamente descritas nas alegações finais apresentadas pelo
a
pelante.

Contudo, não há nos autos
valores precisos relativos a cada uma das benfeitorias,
razão pela qual
a apuração do
quantum
debeatur
poderá ser oportunamente realizada em sede de liquidação, etapa processual própria para a quantificação do montante indenizatório devido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DIREITO DE RETENÇÃO - CONTRATO DE COMODATO - BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CABIMENTO. É perfeitamente cabível que
o valor da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel possam ser apuradas na fase de liquidação de sentença,
quando não houver prova suficiente nos autos para a quantificação dessa condenação.
”

(TJ-MG - AC: 10000220104939001
MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DETERMINADA NA SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Deve-se dar provimento ao recurso para se determinar
o cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelos agravantes concernente à indenização por benfeitorias, sendo necessário o processamento da liquidação por arbitramento para se apurar o quantum
debeatur
, antes da desocupação do imóvel
.
”
(
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.13.005587-0/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da sumula em
17/04/2018
)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE. TESE DE DEFESA E RECONVENÇÃO FUNDADA NA USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOAÇÃO VERBAL ONEROSA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL COMO CONTRAPRESTAÇÃO POR CUIDADOS PRESTADOS À USUFRUTUÁRIA, GENITORA DA PROPRIETÁRIA. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA, DE FORMA INEQUÍVOCA, A OCORRÊNCIA DE COMODATO TÁCITO. CESSÃO GRATUITA DO BEM PARA MORADIA POR ATO DE MERA PERMISSÃO E LIBERALIDADE DA PROPRIETÁRIA E FAMILIARES. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE PRECÁRIA QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO E NÃO INDUZ À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1 .208 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE DA TESE DE DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DO ATO POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA SOLENE PREVISTA NO ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE. ADEMAIS, REQUISITO DIMENSIONAL DA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA (ART. 183 DA CF/88) NÃO PREENCHIDO. ÁREA OCUPADA PELA APELANTE (429,77M2) SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO LIMITE CONSTITUCIONAL DE 250M2. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO ASSEGURADO AO POSSUIDOR DE BOA-FÉ (ART. 1 .219 DO CC).
PRETENSÃO RECURSAL DE QUE A INDENIZAÇÃO CORRESPONDA À VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA AGREGADA AO IMÓVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
RESSARCIMENTO QUE DEVE SE LIMITAR AO VALOR EFETIVAMENTE DESPENDIDO COM AS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
.
SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002508-38 .2022.8.24.0026, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel
.

Antonio
Carlos
Junckes
dos Santos, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 08-07-2025).
”
(TJ-SC - Apelação: 50025083820228240026, Relator.:
Antonio
Carlos
Junckes
dos Santos, Data de Julgamento: 08/07/2025, Quinta Câmara de Direito Civil)
(
g.n
.)

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença tão somente para reconhecer o direito do apelante, na condição de possuidor de boa-fé até a data da citação, à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis comprovadamente realizadas no imóvel, assegurando-lhe, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o correspondente direito de retenção até o efetivo pagamento.

A quantificação do montante devido deverá ser apurada em regular fase de liquidação, por arbitramento, oportunidade em que se aferirá, com precisão, o custo das melhorias implementadas.

Mantêm-se
incólumes
os demais capítulos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento do domínio da autora e à procedência do pedido reivindicatório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos acima alinhados.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025